Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVADO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.
1. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
2. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
3. Inexiste excesso de prazo na instrução se o réu está pronunciado, a teor do enunciado 21 da Súmula do STJ, e, a falta de designação de data para início do julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência de ato atribuído à defesa que solicitou o cancelamento de duas sessões plenárias designadas para os meses de maio e junho.
4. Afasta-se a alegação de inobservância do prazo de 90 dias, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, quando se verifica que a segregação cautelar do paciente foi reavaliada pelo d. Juízo a quo em várias oportunidades, bem como pelo Tribunal de Justiça, sendo certo, ademais, que a ausência de revisão da prisão cautelar no prazo legal não determina sua revogação automática, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Plenário (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/20).
5. Ordem parcialmente admitida e, nessa parte, denegada.